Tribunal: TJDFT
Processo: 0741609-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741609-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: CELG Distribuição S/A Enel Brasil S/A Agravado: Estado de Goiás D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades anônimas CELG Distribuição S/A e Enel Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0743543-71.2022.8.07.0001. A sociedade anônima Equatorial Participações S/A informou ter adquirido o controle acionário da sociedade anônima Enel Brasil S/A. Assim, requereu o seu ingresso na relação jurídica processual, na posição de sucessora da referida parte, bem como o cadastramento dos seus novos advogados (Id. 43477280). O despacho referido no Id. 43538885 determinou a correção da autuação do processo, com a substituição da sociedade anônima Enel Brasil S/A pela sociedade anônima Equatorial Participações S/A, além do cadastramento dos advogados indicados, assim como a certificação do decurso de prazo para a impugnação da decisão referida no Id. 42036646. O transcurso do prazo para a impugnação da decisão liminar foi devidamente certificado (Id. 43631364). O Estado de Goiás manifestou-se, alegando, em síntese, que a sucessão referida não poderia ter sido promovida, pois não houve a comprovação da aquisição da sociedade anônima Enel Brasil S/A pela sociedade anônima Equatorial Participações S/A, diante da ausência de juntada do respectivo instrumento negocial nos presentes autos. Assim, requer que seja determinada a concessão de prazo para manifestação da sociedade Enel do Brasil S/A a respeito da aludida questão. As sociedades anônimas CELG Distribuição S/A e Equatorial Participações S/A, representadas pelos mesmos advogados, sustentam que o instrumento negocial de aquisição foi redigido em língua inglesa e contém cláusula de confidencialidade, razão pela qual não foi trazido aos presentes autos. Acrescentam que a transferência das ações foi escriturada, de acordo com os documentos acostados aos autos, além de ter sido amplamente divulgada nos meios de comunicação, como na notícia mencionada em suas alegações, que informa a manifestação do próprio Governador do Estado de Goiás a respeito da nova concessionária de fornecimento de energia elétrica (Equatorial). Também aduz que a sucessão processual mencionada prescinde da oitiva da sociedade Enel do Brasil S/A. É a breve exposição. Observa-se que a sucessão processual, com a respectiva correção da autuação e cadastramento dos advogados já foi previamente determinada e providenciada pela zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível. De fato, as provas produzidas pela sociedade anônima Equatorial Participações S/A são suficientes para a comprovação da operação de aquisição empresarial, tais como ata de assembleia geral extraordinária e aprovação pelo CADE do respectivo ato de concentração (Id. 43475306 e Id. 43475303). Além disso, é importante destacar que o sítio eletrônico da Enel (https://www.enel.com.br) na rede mundial de computadores indica que o fornecimento de energia no Estado de Goiás não mais é promovido pela Enel. O sítio eletrônico da Equatorial Energia (https://go.equatorialenergia.com.br/) já dispõe de página dedicada aos consumidores situados no Estado de Goiás. Nesse contexto a aquisição da Enel pela Equatorial Energia consiste em questão devidamente comprovada e superada, razão pela qual a singela questão da sucessão processual não pode ser objeto de questionamento. Feitas essas considerações, nada a prover em relação ao requerimento formulado pelo Estado de Goiás. Desde logo as partes ficam advertidas de que a eventual insistência em questionamentos similares será considerada litigância de má-fé, sujeita à cominação de multa. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator